Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711027-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: LUIZ ANTONIO DA SILVA DESPACHO Intime-se a agravante, CAIXA SEGURADORA S.A., para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito da possível perda de objeto noticiada pelo agravado (ID 35124415). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator